Tribunal: TJDFT
Processo: 0736647-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil e consumidor. Ação de conhecimento. Bloqueio e transferência de valores em conta corrente – erro operacional da instituição financeira – ausência de prova de que a conta corrente era conjunta com o devedor. Restituição de valor – forma simples. Dano moral – ausência de demonstração Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora é obter o ressarcimento em dobro da quantia de R$ 868,78, bem como ser indenizada por danos morais. Aduziu que referida quantia foi objeto de penhora por intermédio do SISBAJUD, sendo o devedor originário JEVERSON DE OLIVEIRA SOUZA, pessoa que afirma desconhecer.
2. A defesa da instituição financeira consiste na alegação de que apenas cumpriu ordem judicial exarada em processo que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho, e que a conta corrente indicada é conjunta entre a parte autora e o Sr. Jeverson.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na existência de conta corrente conjunta entre a parte autora e o Sr. Jeverson.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se era cabível a inversão do ônus da prova, de modo a impor à instituição financeira a obrigação de apresentar o contrato de abertura da conta corrente; e (ii) apurar se houve ilícito civil no cumprimento da ordem de bloqueio de ativo financeiro, bem como seus desdobramentos patrimoniais.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6. De acordo com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, incumbe à parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. Sua defesa está fundada no fato de que a conta corrente de titularidade da parte é conjunta com o Sr. Jeverson.
7. Em réplica, a parte autora reiterou que não mantém conta corrente conjunta com Jeverson de Oliveira Souza, razão pela qual a ordem de restrição judicial para penhora não poderia ter recaído sobre os ativos financeiros da conta indicada. E para fazer prova, requereu que a parte requerida fosse instada a juntar o contrato de abertura de conta corrente.
8. Apesar de admitir em outras circunstâncias a reprodução de telas de sistema como prova, reconheço que nesses autos se mostrava necessário que a instituição financeira demonstrasse documentalmente a condição de conta corrente conjunta que alega a parte autora ter com o Sr. Jeverson. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas de apresentação de documento que estava ao alcance da instituição financeira e que deveria ter sido apresentado juntamente com sua peça de defesa.
9. Com o devido respeito a entendimento diverso, sem a apresentação do contrato pela instituição financeira indicando a titularidade do então devedor/executado sujeito passível da restrição/bloqueio, ou de demonstração de qualquer vínculo entre a parte autora e o Sr. Jeverson, não há como reconhecer a regularidade do bloqueio e transferência de valores. E, não confirmada, de modo inequívoco, a titularidade conjunta do devedor com a Requerente, impõe-se a restituição do valor indevidamente extraído da conta bancária da Recorrente.
10. O bloqueio e transferência de valores não tem a mesma natureza de pagamento indevido de débito a que se refere o parágrafo único do art. 42 do CDC. Assim, não subsiste fundamento para a devolução em dobro do valor.
11. O dano moral pelo indevido desconto de valor em conta corrente não é presumido, de modo que incumbia à parte autora demonstrar real existência e extensão. A raiva, angústia e insegurança relatadas na peça inicial são compatíveis com os dissabores do cotidiano e não autorizam a fixação de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido.
Para reformar a sentença e condenar a parte requerida a restituir a importância de R$ 868,78. Correção monetária e juros desde o evento danoso, nos termos dos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1o, ambos do Código Civil.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a